Tribunal: TJES
Processo: 5011942-34.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011942-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIOR OLIVEIRA RIGO 12063332789
RECORRIDO: MATHEUS DE ANDRADE MENDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por Matheus de Andrade Mendes em face de Junior Oliveira Rigo, na qual relata que firmou um contrato de prestação de serviços de marcenaria com o Requerido, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), para a confecção dos seguintes itens: cozinha; 2 banheiros; 2 criados mudo e um painel de sala. Informa que realizou o pagamento integral do serviço, esperando que tudo fosse entregue até o dia 20/02/2023. Contudo, alega que o Requerido sempre descumpriu os prazos de entrega, e os serviços parcialmente prestados foram de péssima qualidade. Diante disso, requer o pagamento de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. No dia 24 de julho de 2023, foi realizada audiência de conciliação (ID 28452235), no entanto, não houve êxito na tentativa de acordo.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, para: I – CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Requerente, a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da presente data;I – CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do descumprimento do contrato e acréscimo de juros legais a contar da citação.Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, tendo em vista que, apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente, verifico que realmente assiste razão ao recorrido. Pois, a demora na entrega dos móveis não foi contestada e os defeitos no armário da cozinha são evidentes, caracterizando falha na prestação do serviço.

Portanto, considerando que parte do valor foi reembolsado ao recorrido via estorno no cartão de crédito, entendo que houve uma compensação parcial pela falha estrutural do armário de cozinha. No entanto, o recorrente deve restituir a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) referente ao serviço não prestado (02 criados-mudos).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)